Tribunal: TJDFT
Processo: 0724391-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré de ação de alimentos contra decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente em favor de menores, alegando o agravante desproporcionalidade do valor em relação à sua renda líquida e a existência de outra filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor dos alimentos provisórios fixados em sede de tutela provisória de urgência nos autos originários, considerando o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os alimentos são decorrência da efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III c/c art. 229 da CF), formando um patrimônio mínimo capaz de suprir as carências básicas do alimentando.
4. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (art. 1.694, §1o, do Código Civil).
5. Devem ser consideradas as necessidades ordinárias presumivelmente exigidas dos menores para seu razoável desenvolvimento de acordo com seus atuais estágios de vida e meio social, observada a renda que indica disponibilidade financeira da parte agravante.
6. A simples alegação da existência de outra filha não constitui motivo suficiente para justificar a redução do valor dos alimentos provisórios fixados, especialmente quando não há provas da diminuição da capacidade financeira do alimentante.
7. A majoração ou redução de alimentos exige ampla dilação probatória, medida incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em caso de alimentos provisórios, deve prevalecer a manutenção do valor fixado na origem até a apreciação das provas e o contraditório, a fim de se averiguar o binômio necessidade-possibilidade.”
__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941528, 0725527-04.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJE 22/11/2024; Acórdão 1184539, 07040059120198070000, Rel. ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, j. 3/7/2019, DJE 16/7/2019.